Tribunal: TJBA
Processo: 8016158-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016158-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: TACIANE SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ANILTON LOMES DO NASCIMENTO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. ADIMPLEMENTO COMPROVADO. BEM ESSENCIAL. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia à parte consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em situação na qual a consumidora comprovou o pagamento da fatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -Restou demonstrado nos autos que a parte agravada estava adimplente com as faturas de energia, tendo inclusive tentado solução administrativa para a religação do serviço, o que evidencia a plausibilidade do direito invocado.

4- O perigo de dano encontra-se caracterizado na medida em que a manutenção da suspensão do fornecimento de energia compromete direitos fundamentais à saúde, segurança, alimentação e dignidade da pessoa humana, afetando
o mínimo existencial, sobretudo quando ausente qualquer justificativa plausível para o desligamento.

5 -Ademais, por se tratar de bem essencial à vida cotidiana, o restabelecimento da energia elétrica revela-se medida urgente e proporcional à situação de fato demonstrada, não havendo risco de irreversibilidade da decisão.

I
V. DISPOSITIVO

9 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016158-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravada, TACIANE SILVA LIMA.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
, em negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1